Tribunal: TCU
Processo: 045.834/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Sr. Osmar Pereira Soares de Oliveira (falecido).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Esporte em desfavor da Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping (ABECD) e do Sr. Osmar Pereira Soares de Oliveira (falecido), presidente da Associação no período de 30/11/2010 a 11/7/2014, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio no 733657/2010 - Siafi 733657, para "realização da Campanha Nacional Educativa de Combate ao Doping no período de maio a julho de 2010". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em relação ao responsável falecido, Sr. Osmar Pereira Soares de Oliveira (CPF XXX.145.348-XX), presidente da Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping no período de 30/11/2010 a 11/7/2014, e ao seu espólio, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2 rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping (CNPJ 04.984.697/0001-33); 9.3 julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas da Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping (CNPJ 04.984.697/0001-33), condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 13/8/2010 100.000,00 D1 11/8/2011 4.277,01 C1 9.4 aplicar à Associação Brasileira de Estudos e Combate ao Doping (CNPJ 04.984.697/0001-33) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7 enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.8 enviar cópia do presente acórdão ao Ministério dos Esportes e aos responsáveis; 9.9 informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Ministério dos Esportes e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10 informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.